Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. COMODATO. ESBULHO CONFIGURADO. EMPRÉSTIMO GRATUITO. EXTINÇÃO. DESOCUPAÇÃO. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse nos casos em que o possuidor tiver sido privado por ato praticado por terceiros decorrente de esbulho, turbação ou violência iminente (art. 1.210 do Código Civil). Desta feita, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC/2015.
2. No particular, cuida-se de imóvel que foi objeto de empréstimo gratuito/comodato durante anos entre mãe e filha, entretanto, a partir de determinado momento foi pleiteado pela genitora, proprietária do imóvel, a restituição da posse, tendo a parte ré se negado a deixar o local.
3. Por meio do comodato (art. 579, CC), espécie de contrato não solene, há o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. Assim, o comodatário exerce a posse do bem objeto do contrato por mera tolerância do proprietário.
4. A posse exercida pela ré foi precária e caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de sua proprietária, e, com a superveniência do pedido de restituição, extingue-se o comodato.
5. Desse modo, após negativa de deixar o local, a autora pode pleitear a reintegração de posse do imóvel, sendo que a recusa da ré em restituí-lo configura o esbulho apto à procedência do pedido.
6. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.